Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Inviável a incidência do princípio da insignificância em crime de tráfico de drogas. Trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, que tutela bens jurídicos difusos como a segurança pública e a paz social. Sendo assim, a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada/apreendida.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. As circunstâncias fáticas da apreensão das drogas (em poder do usuário logo após ter comprado da acusada) e os depoimentos dos policiais militares sob o crivo do contraditório são provas suficientes para a configuração da mercancia, não havendo qualquer indicação nos autos de que a droga apreendida era para consumo próprio da acusada, não havendo que falar em desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n° 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.